Tribunal: STF
Processo: Rcl 64159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012592-73.2016.5.15.0034), que teria desrespeitado o decidido pela CORTE, nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020; bem como o Tema 1.143, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Na data de 26 de janeiro de 2018, o servidor José Roberto Muller Junior propôs uma Reclamatória Trabalhista em face do reclamante, processo que foi autuado sob o nº. 0012592- 73.2016.5.15.0034. 



    Alegou o(a) jurisdicionado(a) supranomeado(a), em resumo, que foi contratado pela reclamante para exercer a função de higienista bucal. 



    Relatou, em complemento, que em 16.11.2005 foi designado para ocupar cargo de Comprador, sendo que em 01.01.2014 passou a exercer emprego em comissão de Chefe do Setor de Compras. 



    Sustentou, por esse motivo, que recebia uma diferença salarial a qual não era considerada no pagamento do seu adicional de tempo de serviço (triênio e sexta parte). 



    [...]



    Cientificado, apresentou o reclamante defesa em forma de Contestação alegando preliminarmente incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que todos os pedidos formulados pelo servidor decorriam do exercício do cargo em comissão que ocupava. No mais, rebateu o mérito da ação. 



    Deliberando acerca dos pedidos formulados, então, decidiu o juízo de origem decidiu que a Justiça do Trabalho era competente para julgar a presente ação e no mérito condenou o Município no pagamento das diferenças devidas e adicional de insalubridade. 



    Opondo-se a essa decisão, o reclamante interpôs Recurso Ordinário, o que foi admitido em primeira instância. 



    Remetido ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, o recurso foi relatado, revisado e discutido, sendo ao final mantida a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgara a presente ação. 



    Permanecendo inconformado, interpôs o reclamante Recurso de Revista que foi recebido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15 somente em relação a questão da competência. 



    Ao analisar o Recurso de Revista interposto, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho – TST não conheceu do recurso, o que acarretou a interposição do recurso de Agravo Interno. 



    Remetido para julgamento foi dado provimento do recurso de Agravo Interno para fins de realizar novo exame do Recurso de Revista interposto, sendo que no julgamento esse recurso não foi recebido sob o argumento de que, na hipótese, não houve a violação ao art. 114, I, da CLT.



    [...]



    No entanto, ao contrário do entendimento externado na decisão reclamada, o reclamante entende que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, nos autos do processo trabalhista nº. 0012592-73.2016.5.15.0034, não preservou a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI nº. 3395 e no Recurso Extraordinário nº 1288440, afeto com repercussão geral, cujas ementas se submete à transcrição.”



    Ao final, requer , no mérito, que “seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade das decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 3395 e Recurso Extraordinário nº 1288440 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação” e que “seja determinado ao Tribunal Superior do Trabalho – TST que rejulgue o Recurso Ordinário interposto pelo reclamante e ao fazê-lo observe e aplique a integralidade das decisões acima identificadas para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Entretanto, o Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” 



    Ou seja, houve a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da correspondente Ata de Julgamento, em 12/07/2023. 



    Conforme Voto condutor do precedente paradigma (RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO):



    “Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento. 



    Anoto que, em diversos precedentes que discutiram a definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-EDsegundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.” 



    Assim, considerando que, em 12/09/2021 foi proferida sentença de mérito na ação trabalhista (eDoc. 5. fl. 8), a competência para o julgamento da demanda deverá ser mantida na Justiça do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal NEGO SEGUIMENTO ao pedido para manter a competência da Justiça do Trabalho, nos termos da modulação de efeitos firmada no Tema 1.143-RG. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente